Tribunal: TJDFT
Processo: 0002963-04.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0002963-04.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EILA DE ARAUJO ALMEIDA, ELAINE DE ARAUJO ALMEIDA APELADO: MARIA SUELI DA SILVA PORTUGAL, SINAIR FELICIO DA ROSA D E C I S Ã O DEFIRO à parte recorrida a prorrogação do prazo, por 5 (cinco) dias, para que promova a sucessão processual da apelada MARIA SUELI DA SILVA PORTUGAL, nos termos da decisão de ID 13077326. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator